Tribunal: TJBA
Processo: 8019548-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019548-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEILA ROCHA MARQUES

Advogado(s)
:
LUCAS ROCHA MAIA GOMES, TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

APELADO: OSVALDO SOUZA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto erro médico. A Embargante alega omissão no julgado quanto à análise da nulidade do laudo pericial, sustentando que o documento seria inconclusivo e contraditório.

II. Questão em discussão

2.
A questão controvertida consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou falta de fundamentação ao analisar a preliminar de nulidade do laudo pericial, especificamente quanto à identificação do membro operado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão suscitada, dedicando tópico específico para rejeitar a preliminar de nulidade da prova técnica.

4. A decisão colegiada fundamentou que o erro na indicação do pé (esquerdo ao invés de direito) no histórico do laudo tratou-se de mero erro material de digitação, devidamente esclarecido pelo perito, e que a análise técnica recaiu efetivamente sobre o membro correto, não havendo prejuízo ou invalidade.

5. A discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura omissão, mas sim pretensão de reexame do mérito, inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo exigível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n
a
APELAÇÃO

8019548-90.2019.8.05.0001
, em qu
e é embargante

LEILA ROCHA MARQUES
e embargad
o
s
O
SVALDO SOUZA JUNIOR, CLINICA DE FRATURAS LTDA e HBA S/A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
R
EJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto
do
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça